Tribunal: TJPA
Processo: 0001130-47.2015.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001130-47.2015.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA ODETE DE SOUZA, ESPOLIO DE OSVALDO ALEIXO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001130-47.2015.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM:
TUCUMÃ

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 178.033-A

APELADO: ESPOLIO DE OSVALDO ALEIXO DE SOUSA

ADVOGADO:
RENATO ANDRE BARBOSA DOS SANTOS – OAB/PA 12.682

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPENSAÇÃO DE CHEQUE COM FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - ATO DE CONFERÊNCIA EXCLUSIVO E INERENTE A ATIVIDADE FIM DO BANCO - NEGLIGÊNCIA - DANO MORAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Preliminar de ilegitimidade Passiva Rejeitada - Nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'

2 – Preliminar de Inépcia da petição inicial Rejeitada - O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação.

3 – No MÉRITO: Sendo o setor de compensação do banco responsável pela conferência da regularidade dos cheques, inclusive da assinatura dos mesmos, ato exclusivo e próprio de sua atividade, cumpre reconhecer que, age com negligência o banco, quando permite a compensação do cheque contendo assinatura falsificada

2 - Diante do abalo emocional causado ao cliente, que não só teve a conta vilipendiada, como também, deixou de ter o esperado ressarcimento pelo banco, cumpre reconhecer a presença do dano moral, passível de indenização.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença de id. 21824518, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAI, movido pelo Apelado em desfavor do Apelante.

Consta de peça inicial (Id. 21824506) que a parte autora teve descontado indevidamente, de sua conta bancária, um cheque no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com sua assinatura grosseiramente falsificada e, que mesmo após comunicação da fraude junto ao Banco demandado, nada foi feito pela instituição bancária para devolução do valor, demonstrando assim, total descaso e desinteresse na resolução do problema. Motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da ré na devolução do cheque compensado indevidamente (danos materiais) e, em danos morais no quantum de R$ 30.000,00

Em sentença de Id. 21824518, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Banco Bradesco S/A, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 10,000,00 (devidamente corrigidos) e, dano moral, arbitrado no valor de R$ 4.000,00, além dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada, a instituição Bancária, apresentou recurso de apelação no id. 21824521, onde em apertada síntese, reitera as alegações trazidas na contestação, quais sejam: preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva do banco réu e, no mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço e de dano moral, além de culpa exclusiva de terceiro. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 21824540, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passo a análise das Preliminares arguidas pela Apelante:

- Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Defende a Apelante ser parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda, uma vez que o ato ilícito foi praticado por terceiro. Sem razão.

A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2º e 3º do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

De modo que as instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.

Outrossim, nos termos do enunciado nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'.

Por fim, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.

Ante o exposto rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Preliminar de Inépcia da petição inicial:

Defende a Apelante que seria imprescindível a juntada pela parte autora, dos extratos de movimentação bancária do suposto cheque. Sendo indispensável à propositura da ação que os mesmos acompanhassem a inicial.

No caso em tela, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela ausência de juntada de documentos probatórios, se a parte cumpriu todos os requisitos necessários à correta propositura da ação, a teor do artigo 319 e 320 do CPC.

A juntada de extratos bancários, no caso concreto, não é documento indispensável à propositura da demanda (art. 319 e 320 do CPC).

Deste modo, o extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação.

Ante o exposto, também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase e, não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal:

NO MÉRITO:

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

De simples leitura que faço do recurso de apelação apresentado, constitui-se em fato incontroverso, que o banco efetuou a compensação e o pagamento de cheque com assinatura falsa, causando ao autor o prejuízo de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Analisando a prova documental carreada aos autos, em especial o boletim de ocorrência (id. 21824506 - Pág. 26), os documentos pessoais do autor (id. 21824506 - Pág. 15) e imagem do cheque compensado (id.

21824506 - Pág. 27), cumpre reconhecer que a assinatura foi grosseiramente falsificada.

No caso vértice, a responsabilidade da ré/apelada emerge do fato de ter realizado a compensação desses cheques com assinatura falsa, ou seja, de permitir a utilização de seus serviços sem criar mecanismos para inviabilizar fraudes dessa espécie.

Apesar de não ter responsabilidade sobre a emissão dos cheques por terceiros, falsários, o banco deve analisar o cheque apresentado antes de descontá-lo. Vale dizer, o banco deve conferir a regularidade do cheque, inclusive a veracidade da assinatura nele posta, se coincidente ou não com a do correntista, para posteriormente, fazer a compensação.

Essa verificação de visu ou a olho nu do cheque é corriqueira no serviço de compensação e, ao que tudo indica, no caso dos autos não foi realizada, tamanha é a discrepância na comparação das assinaturas.

Antes de qualquer desconto de cheque, é de responsabilidade do banco a análise do título apresentado, como, por exemplo, se a assinatura confere, se há alguma adulteração no documento, ou outras averiguações necessárias. A compensação do cheque deve ser feita apenas após a análise acima mencionada. É regra ditada no art. 39, parágrafo único da Lei nº 7357/85, que o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista. No caso dos autos não há evidência de culpa ou dolo do correntista, mas evidente falha do banco.

No presente caso, não há prova de que a ré/apelada tomou as cautelas necessárias para evitar a compensação dos cheques. A falha no serviço do banco pela negligência em compensar cheques com assinaturas falsas é caracterizadora de ato ilícito, passível de responsabilidade de indenizar.

Ainda que se considere fraude de terceiros, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras nos casos de fraude bancária, decorrente da falha da prestação de serviço.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." ( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

O referido entendimento encontra-se consolidado no STJ, conforme se vê da Súmula nº 479: "Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, tal posicionamento deve ser aplicado porque, ainda que o banco não tenha ingerência na emissão dos cheques por terceiros falsários, tem o dever de conferência do título antes de realizar o desconto.

Assim, o autor/apelante faz jus à restituição do valor indevidamente debitado de sua conta, no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor apurado deverá ser devolvido de forma simples corrigido monetariamente desde a data dos descontos e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Quanto ao Dano moral, a compensação indevida de cheque com assinatura falsa acarreta danos de ordem moral, notadamente quando expressivo o valor do título, e constatada a recalcitrância da instituição financeira em proceder ao estorno do valor indevidamente debitado da conta.

Aliás, extraio das razões recursais que, mesmo após a constatação da falsificação na assinatura do cheque, o Apelante insiste na tese de que é descabida a devolução dos valores e, até hoje não houve o ressarcimento de tais valores ao Apelado, evidenciando-se os danos de ordem moral.

Assim, já transcorridos quase dez anos, sem que a situação tenha sido resolvida, sendo que, durante todo o período, o Apelado se viu privado de numerário indevidamente debitado de sua conta, os danos morais se caracterizam também sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Sabe-se que nos dias atuais, marcados pelas rotinas agitadas e pelos compromissos urgentes, o tempo constitui modalidade de recurso, tanto que é precificado, integrando, por exemplo, a remuneração da jornada de trabalho a qual nos submetemos. Como constitui recurso finito, uma das principais frustrações cotidianas é a perda de tempo.

A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor demanda a presença de três pressupostos, a saber: abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão, quer por ação; a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. No caso em análise, constato a presença dos retromencionados requisitos.

No tocante ao quantum da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

No caso sub judice, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta especialmente a condição econômica da ré, tenho por suficiente, tanto para reparar a dor moral sofrida pelo autor quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, a fixação do quantum indenizatório no importe de R$ 4.000,00, valor que reputo condizente com as peculiaridades do caso, ficando estabelecido que sobre tal valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Forte nessas razões, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente Apelação.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos aos procuradores do Apelado para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024